Tribunal: TCU
Processo: 043.228/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades em operações de cessão onerosa de carteiras de crédito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em face do Acórdão 2126/2021-TCU-Plenário (Rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), referente à apuração de supostas irregularidades relacionadas a operações de cessão de carteiras de crédito no âmbito da Caixa Econômica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 169, inciso III; 201 § 3o, e art. 212, do Regimento Interno/TCU, arquivar a presente Tomada de Contas Especial, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência da deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.